Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-10.2016.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000043-10.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI EDUARDO PEREIRA - CPF: 005.249.471-39 (APELADO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (APELANTE), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AFASTAMENTO PARA DISPUTA DE CARGO ELETIVO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE LICENCIAMENTO – LEI FEDERAL N° 64/90 – CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conquanto a Lei Complementar Municipal 006/1994 estabeleça que a licença para exercer atividade política, por servidores públicos municipais, será concedida sem direito à remuneração, a Lei Complementar Federal no 64/90, concede o direito ao licenciamento para disputa de pleito eleitoral sem prejuízo de subsídio.

2. Considerando a existência de uma lei que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade.

3. A retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito líquido e certo amparado por mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Apelante: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Apelado: CLAUDINEI EDUARDO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra, em desfavor de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 1000043-10.2016.811.0055, que julgou procedente o
Writ
e concedeu a ordem pretendida, ratificando a liminar que determinou a regularização do pagamento dos vencimentos do impetrante/apelado durante o período de descompatibilização.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a Lei Complementar Municipal n° 006/1994 estabelece que a licença para exercer atividade política por servidores públicos municipais será concedida sem direito à remuneração, bem como que o apelado, quando do requerimento administrativo, não apresentou o seu registro de candidatura na justiça eleitoral.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, a fim de seja denegada a segurança pretendida. (ID. 591966).

Nas contrarrazões o Apelado pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 591976).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 32479969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra, em desfavor de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 1000043-10.2016.811.0055, que julgou procedente o
Writ
e concedeu a ordem pretendida, ratificando a liminar que determinou a regularização do pagamento dos vencimentos do impetrante/apelado durante o período de descompatibilização.

Extrai-se dos autos que o Apelado impetrou o Mandado de Segurança, contra ato tido por ilegal, praticado pelo Prefeito de Tangará da Serra/MT, alegando que ocorreu violação de direito líquido e certo, na medida em que a autoridade coatora não garantiu a remuneração do apelado, pelo período de 1/07/2016 a 15/08/2016, nos termos da Lei Complementar 64/90, artigo 1o, inciso II, alínea L, sob o argumento de que a Lei Complementar 6/94 previu apenas a licença sem remuneração até a data do registro do servidor como candidato.

O Juízo
a quo
concedeu a liminar pretendida, reputando-se que o direito da impetrante ao afastamento com remuneração, enquanto candidato registrado deveria ser garantido nos termos da Lei Complementar 64/90, artigo 1o, inciso II, alínea L, compreendendo, portanto o período de 90 dias antecedentes a eleição (ID. 591956) e, no julgamento do mérito, concedeu a ordem pleiteada para confirmar a liminar deferida ( ID 591951).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

Conquanto a Lei Complementar Municipal 006/1994 estabeleça que a licença para exercer atividade política, por servidores públicos municipais, será concedida sem direito à remuneração, é certo que, em se tratando de direitos políticos, há a Lei Complementar Federal no 64/90, a qual regulamenta casos de inelegibilidade, prazos de cessação dentre outras matérias.

Nesse contexto, importante registrar que a Lei Complementar Federal tem como escopo regulamentar o art. 14, §9o da Constituição Federal, estabelecendo, no artigo 1o, inciso VII, alínea “a” c/c inciso V, alínea “a” c/c inciso II, alínea “l”, que o direito ao licenciamento para disputa de pleito eleitoral ocorrerá sem prejuízo do subsídio. Vejamos:

Art. 1o São inelegíveis:

(...)

VII - para a Câmara Municipal:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização;

(...)

V - para o Senado Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos prazos;

(...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais
;" (Destaquei).

Dessa forma, considerando a existência de uma lei que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade.

Assim, a retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito líquido e certo amparado por mandado de segurança.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. CANDIDATURA. TRIMESTRE QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PLEITO. LICENÇA REMUNERADA. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO SUB JUDICE DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial não se presta ao exame de suposta afronta a dispositivo constitucional, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A questão sub judice - possibilidade, ou não, de servidor público federal gozar de licença remunerada para se candidatar a cargo público eletivo, no período de 3 (três) meses que antecede o pleito, com base na Lei Complementar 64/90 - reveste-se de índole eminentemente constitucional, porquanto necessário perquirir se se trata de matéria elencada pela Constituição Federal dentre aquelas passíveis de ser reguladas exclusivamente por lei complementar. 3. Ainda que possível fosse adentrar no mérito da controvérsia, nenhum reparo há ser feito ao acórdão recorrido, que adotou entendimento consoante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual
"A Lei Complementar no 64/90, que estabelece o direito de afastamento de servidores públicos para concorrem a cargo eletivo, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais, aplica-se apenas aos servidores estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público
" (RMS 13.804/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJ 9/10/06). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1214326/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe 18/03/2011). (Destaquei)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO À LICENÇA REMUNERADA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO MUNICIPAL. PRECEDENTES. 1. O direito à licença remunerada para concorrer a eleições não é compatível com a contratação temporária de professor pelo Estado baseada em necessidade de excepcional interesse público.
2. A Lei Complementar no 64/90, que estabelece o direito de afastamento de servidores públicos para concorrem a cargo eletivo, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais, aplica-se apenas aos servidores estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público.
3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 13.804/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 361). (Destaquei)

De igual forma, este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – DIREITO A PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS – PERÍODO DE LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRADO – EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90 – RECURSO NÃO PROVIDO. A desincompatibilização do servidor público é requisito legal para que os agentes da administração direta e indireta possam se tornar elegíveis.
Segundo a lei que estabelece as razões de inelegibilidade (Lei Complementar 64/90), o servidor público apenas poderá concorrer a cargo eletivo se promover sua desincompatibilização, ou seja, o afastamento do exercício do cargo público que já exerça, dentro de certos prazos antes do pleito. A desincompatibilização do servidor tem a finalidade de resguardar a isonomia entre os candidatos no escrutínio. O servidor, licenciado para concorrer a cargo eletivo, faz jus à remuneração integral de seu cargo, durante o prazo de desincompatibilização estabelecido pela legislação eleitoral. Exegese da Lei Complementar no 64/90.
Recurso não provido. (N.U 1000045-77.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020). (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLITICA – DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – REGRA PRESENTE NA LC No 64/90 - SEGURANÇA CONCEDIDA.
Em respeito ao princípio da isonomia, durante o período de afastamento para concorrer a cargo eletivo, o servidor público possui o direito ao recebimento integral de seus vencimentos, conforme a regra da Lei Complementar no 64/90, art. 1o, I, alínea “l”.
(TJ/MT -- MS 30682/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2013, Publicado no DJE 01/04/2013). (Destaquei).

Logo, reconhecida a existência de violação ao direito líquido e certo do Apelado/impetrante, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, em sede de reexame necessário, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021